Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. CADASTRO DE DOADOR DE MEDULA ÓSSEA. EFETIVA DOAÇÃO. NECESSIDADE. PAGAMENTO DA TAXA. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. De acordo com a Lei Federal no 13.656/ 2018, a isenção do pagamento da taxa de concurso público é benefício do candidato que tenha efetivamente doado medula óssea, não bastando estar inscrito em cadastro de possíveis doadores.
2. Se o edital do certame exige, expressamente, o envio do comprovante de pagamento da taxa, para validação da inscrição preliminar do candidato, o mero pagamento não comprovado não torna o candidato efetivamente inscrito.
3. Mandado de segurança conhecido e denegada a ordem.